Tribunal: TJSP
Processo: 1007303-32.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RÉU - OBRIGAÇÃO - INADIMPLEMENTO - AUTORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO - "AUSENTE" nas três tentativas - NOTIFICAÇÃO - INVALIDADE - não entregA NEM a terceiro - MORA - desCARACTERIZAÇÃO - descumprimento dos arts. 2o, § 2o e 3o, do decreto-lei

Ementa:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RÉU - OBRIGAÇÃO - INADIMPLEMENTO - AUTORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO - "AUSENTE" nas três tentativas - NOTIFICAÇÃO - INVALIDADE - não entregA NEM a terceiro - MORA - desCARACTERIZAÇÃO - descumprimento dos arts. 2o, § 2o e 3o, do decreto-lei 911/69 e DA súmula 72 do stj - PRECEDENTES - FEITO - EXTINÇÃO - sentença - manutenção.

APELO DA AUTORA não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007303-32.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelado ELIZER MERCHAN JACOMASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-32.2019.8.26.0568 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1007303-32.2019.8.26.0568
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
APELADO: ELIZER MERCHAN JACOMASSI
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JUIZ DE 1o GRAU: MISAEL DOS REIS FAGUNDES
VOTO No 11.816
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RÉU - OBRIGAÇÃO -
INADIMPLEMENTO
-
AUTORA
-
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
-
ENCAMINHAMENTO
AO
ENDEREÇO
DECLARADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO -
“AUSENTE” NAS TRÊS TENTATIVAS - NOTIFICAÇÃO -
INVALIDADE - NÃO ENTREGA NEM A TERCEIRO - MORA -
DESCARACTERIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 2o, § 2o
E 3o, DO DECRETO-LEI 911/69 E DA SÚMULA 72 DO STJ -
PRECEDENTES
-
FEITO
-
EXTINÇÃO
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de busca e apreensão, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... O autor não cumpriu a
determinação de fls. 60/61 e 66, vez que não providenciou a juntada da notificação
extrajudicial da requerida (certidão de fls. 71). Assim, não havendo emenda à
petição inicial, é de se cumprir o que determina o art. 321, parágrafo único, do CPC
(...) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo com
fundamento no art. 485, inc. I c/c art. 330, IV ambos, do Código de Processo Civil.
Custas pelo autor. Ante a inexistência de lide, não há sucumbência.” (fls. 72).
A autora apelou. Sustenta que o STJ firmou
entendimento de que a mora decorre do simples vencimento e que é necessário
apenas o envio da notificação ao endereço constante do contrato, informado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-32.2019.8.26.0568 -Voto no
3
devedor. Exalta a suficiência do ato para a constituição em mora. Colaciona
precedentes. Argumenta que o envio da notificação atendeu ao art. 2o, § 2o, do
Decreto-lei 911/69. Pretende a nulidade ou reforma da sentença (fls. 75/81).
O réu não foi citado.
É O RELATÓRIO.
Em 13.12.2018, as partes celebraram contrato de
financiamento de Crédito Direito ao Consumidor CDC - Veículos no 399158278 para
aquisição do Fiat Strada Trekking 1.8 MPI Flex 8V CE, ano de fabricação/modelo
2009, placa EAW 9317. Ajustaram o pagamento em 36 parcelas de R$ 487,80, com
vencimento da primeira em 12.1.2019 (fls. 36/38).

O réu inadimpliu a obrigação a partir da parcela
vencida em 14.9.2019. O autor o notificou extrajudicialmente para constituí-lo em
mora, remetendo a missiva para o endereço constante no contrato (fls. 36). Contudo,
o aviso informa a ausência nas três tentativas (fls. 40), circunstância que indica que
ninguém a recebeu, nem mesmo terceiro. O ato não atendeu ao que reza o art. 2o, §
2o, e art. 3o do Decreto-lei 911/69:
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta
pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada
pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-32.2019.8.26.0568 -Voto no
4
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério
do credor.
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser
apreciada em plantão judiciário.
Correto o indeferimento da inicial. Enuncia a Súmula
72 do STJ:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Em caos análogos, precedentes da Corte:
Agravo de instrumento. Contrato de financiamento de
veículo. Busca e apreensão. Conhecimento, de ofício,
de eventual abusividade de cláusula contratual.
Impossibilidade. Inteligência da Súmula 381 do STJ.
Purgação da mora. Art. 3o, § 2o, do Dec.-Lei 911/69.
Integralidade da dívida pendente entendida como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial, no prazo de 5 dias. Precedente do STJ julgado
sob a égide do art. 543-C do CPC. Notificação não
recebida no endereço do contrato. AR devolvida
porque “ausente” o destinatário ou qualquer outra
pessoa. Mora não comprovada. Ação extinta sem
julgamento do mérito. Recurso prejudicado. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2107310-36.2020.8.26.0000; Relator:
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-32.2019.8.26.0568 -Voto no
5
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Contrato de
Alienação fiduciária em garantia - Ausência de
comprovação da notificação da mora - Notificação
expedida para endereço constante do contrato - Ré
“ausente” - Inviabilidade do ato - Desnecessidade de
intimação para emenda na hipótese - Súmula 72 do
Colendo STJ - Precedentes - Sentença mantida -
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001213-36.2019.8.26.0300; Relatora: Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de
Registro: 20/07/2020).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, IV, do
CPC. Apelo de ambas as partes. Ausência de interesse
recursal do réu, porquanto a pretensão veiculada no
apelo foi acolhida pela r. sentença recorrida, por
ocasião do julgamento dos embargos por ele opostos.
Comprovação da entrega da notificação no endereço
do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido
recebida por terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto
Lei no 911/69. Notificação que, embora encaminhada
ao endereço do devedor fornecido no contrato, não foi
recebida porque ele estava ausente, inexistindo
qualquer outra pessoa no imóvel localizado no
endereço diligenciado. Ausência de comprovação da
mora. Requisito essencial da ação de busca e
apreensão. Súmula 72 do C. STJ. Multa prevista no §
6o do art. 3o do DL no 911/69, que tem a sua aplicação
restrita os casos em que a ação de busca e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-32.2019.8.26.0568 -Voto no
6
for julgada improcedente. Precedentes do C. STJ e
deste E. TJSP. Apelo do réu não conhecido,
parcialmente provido o apelo da autora. (TJSP; Apelação
Cível 1050028-46.2018.8.26.0576; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020;
Data de Registro: 20/07/2020).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR